Tribunal: TJES
Processo: 5000012-36.2017.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000012-36.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NOEME SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL. ADUZ A AUTORA, O DESCONHECIMENTO DO CITADO CONTRATO E DO DÉBITO COBRADO. INFORMA AINDA QUE NÃO REALIZOU NENHUM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO BMG S/A PARA SER DESCONTADO EM SEU BENEFÍCIO E TAMPOUCO EXPEDIU QUALQUER AUTORIZAÇÃO DIRECIONADA À SUA REALIZAÇÃO. AFIRMA TER SIDO SURPREENDIDA COM A INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO BANCO DE DADOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO COM BASE EM EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM A REQUERIDA QUE NEGA TER REALIZADO. (2). ANTÍTESE. SUSCITOU, NO ESSENCIAL, A) A INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO QUE POSSA ANULAR O PACTUADO; B) A AUSÊNCIA DOS ALEGADOS DANOS MORAIS, POIS NA SITUAÇÃO NARRADA PELA PARTE DEMANDANTE DEMONSTRA MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, INÁBIL A GERAR O DEVER DE INDENIZAR; C) O NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Ante ao expendido, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequente exclusão do débito oriundo do contrato de empréstimo de nº 247218183 e consequentemente condeno o BANCO BMG S/A ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a autora, a título de compensação por danos morais, devidamente corrigidos desde o arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Por consequência, dou por extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”
. (4). RECURSO INOMINADO RÉ PARA VER REFORMADA A SENTENÇA. DA REGULAR CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DA LEGITIMIDADE DO APONTE RESTRITIVO – ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. POR FIM, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ORA GUERREADA, DECIDINDO, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA OU, CASO SEJA MANTIDA A MESMA, PARA DETERMINAR SEJA REDUZIDO O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL EM FAVOR DO RECORRIDO. (5). CONTRARRAZÕES PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (6). DO MÉRITO. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA TENHA A PARTE RECORRIDA SUSTENTADO EM CONTESTAÇÃO A VALIDADE DO CONTRATO, NÃO FEZ QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO, LIMITANDO-SE A FAZER JUNTADA DE UM ESPELHO DO CONTRATO SEM QUALQUER ASSINATURA (ID. 1221349), DE MODO QUE A SENTENÇA RECORRIDA, NESTE PONTO, NÃO MERECE NENHUM RETOQUE AO RECONHECER A NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA DEFESA. NO ENTANTO, APENAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, É QUE A PARTE RECORRENTE FAZ A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL (ID. 1221365), SUPOSTAMENTE SUBSCRITO PELA PARTE RECORRIDA, O QUE É DE TODO INADMISSÍVEL, POR NÃO SE TRATAR DE “DOCUMENTO NOVO”, INCIDINDO A REGRA DO ART. 434 DO CPC, SEM A EXCEPCIONALIDADE DO ART. 435 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. FLAGRANTE E INCONTESTE PRECLUSÃO. NO ENTANTO, COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, COMPROVADA, AINDA QUE FICTAMENTE, A INEXISTÊNCIA DE CELEBRAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, RESTA EVIDENCIADO QUE A NEGATIVAÇÃO FOI UM ATO ILEGAL E ABUSIVO, GERANDO A REPARAÇÃO DE DANOS QUE,
IN CASU
, É CONSIDERADA
IN RE IPSA
. NO ENTANTO, O VALOR DA CONDENAÇÃO DESTOA DOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, DEVENDO, POR ISSO, SER REDUZIDO PARA PATAMARES MAIS ADEQUADOS AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, APENAS, COM RELAÇÃO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.